Tribunal: TJDFT
Processo: 0720499-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0720499-60.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: G. B. T. REPRESENTANTE LEGAL: MARIZAM DE FATIMA BARRETO DIAS TEIXEIRA AGRAVADO: CENTRO EDUCACIONAL D'PAULA EIRELI - ME DESPACHO Verifico que a questão posta nos autos perpassa pela averiguação quanto à possibilidade de realização de exame supletivo pela agravante, ainda que não tenha completado 18 anos, para a obtenção de certificado de conclusão de ensino médio, e, consequente ingresso no Curso Superior no qual fora aprovada. Considerando que dos documentos de Ids. 26770970 e 26770071 não constam a data de início das aulas do 3o ano do Ensino Médio cursadas pela agravante, havendo apenas a informação de que a agravante encontra-se matriculada na 3a etapa do Ensino Médio, bem como notas referentes ao primeiro “trimestre”, intime-se a agravante para que informe e comprove com declaração da escola a data de início das referidas aulas, bem como o quantitativo do curso em questão que fora efetivamente cursado, no prazo de 05 (cinco) dias. Intime-se. Brasília/DF, 25 de junho de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora